Tribunal: CARF
Processo: 13602.000343/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.000343/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.862 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ALINE FONSECA FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Cuida-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda de Pessoa Física,
exercício 2007, ano-calendário 2006 que formalizou a exigência do crédito tributário
assim discriminado:
...
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual da contribuinte, foram
glosadas despesas médicas no valor de R$16.980,00 e despesas com instrução no valor
de R$2.000,00, nos termos da descrição de fls. 15/16.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.000343/2009-83
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.862 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000343/2009-83

Relata a autoridade notificante que a contribuinte atendeu a intimação de fl. 19 e com a
finalidade de comprovar a efetividade dos pagamentos das despesas médicas,
apresentou extratos bancários do Banco do Brasil dos meses de janeiro a dezembro de
2006.
Ao examinar os extratos disponibilizados a fiscalização apurou grande quantidade de
cheques compensados que não correspondem aos valores dos recibos. Além disso, a
contribuinte não apresentou os cheques nominais solicitados na intimação.
Da referida análise foi identificada a existência de poucos saques cujo montante não é
suficiente para cobrir as despesas médicas mensais declaradas.
Os valores glosados referem-se às seguintes profissionais: Christiane Ciríaco dos Santos
(fonoaudióloga – R$3.000,00), Thaís Maria R. Diniz (fisioterapeuta – R$3.000,00),
Flávia Baeta Alves (fonoaudióloga – R$2.2.490,00), Marcela Augusta Teixeira
(psicóloga – R$3.000,00), Merielle de Fátima Almeida Romão (fisioterapeuta –
R$7.500,00) e Tatyany Leite Rangel (dentista – R$4.000,00).
Em relação à dedução com instrução, a glosa foi motivada porque a despesa refere-se a
treinamento em ortodontia, o que não está inserido nas disposições do artigo 81 do
Regulamento do Imposto de Renda que trata dos pagamentos aceitos como dedução a
título de instrução.
Cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte, através de advogado,
apresentou impugnação às fls. 01/11.
Aduz que os recibos atendem aos requisitos legais e demonstram que os pagamentos
foram realizados às profissionais que lhe prestaram serviços no ano de 2006.
Aponta equívoco da autoridade notificante ao lançar mão do artigo 73 do Regulamento
do Imposto de Renda. Entende que enquanto a legislação dispõe sobre os requisitos
inerentes aos recibos, facultando ao contribuinte a apresentação de cheques
nominativos, a fiscalização utiliza mero indício e age com expressivo excesso de
exação.
Relata que cada uma das profissionais prestou os serviços, tendo recebido através de
moeda corrente ou cheque ao portador. Acrescenta que algumas dessas profissionais,
psicólogas, estão impedidas pelo conselho de classe de fornecer prontuário dos
pacientes.
Incorforma-se com a alegação da fiscalização de que a movimentação bancária não se
presta a comprovar os pagamentos realizados, por ausência de coincidência de valores e
datas.
Entende que a Lei não proíbe o pagamento em espécie ou através de cheque ao
portador.
Cita julgado do Conselho de Contribuintes para reforçar o argumento de que os recibos
preenchidos de acordo com a legislação tributária são suficientes para comprovar os
pagamentos das despesas.
Quanto à despesa com instrução, informa que pelo certificado colacionado aos autos é
possível observar que se refere a curso de especialização em ortodontia facial, com
duração de 416 horas/aula, estando de conformidade com Lei. Afirma ter ocorrido
engano por parte do Centro que ministrou o curso e na nota fiscal fez constar
treinamento em ortodontia e não curso de especialização.
Ao final pugna pela improcedência do lançamento.
O colegiado de primeira instância manteve parcialmente a exigência, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.862 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000343/2009-83

É mantida a glosa de despesas médicas por falta de comprovação hábil e idônea da
efetiva prestação do serviço e do seu pagamento.
GLOSA DE DEDUÇÃO. INSTRUÇÃO. PREVISÃO LEGAL.
Despesas efetuadas com atualização profissional, não enquadradas nas especificadas
pela norma legal, são indedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/9/2012 (fl.140), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 18/10/2012 (fl. 142), alegando, em apertada síntese, que:
- o entendimento manifestado na decisão recorrida seria subjetivo e unilateral e
violaria a legislação de regência.
- a exigência de cheque nominal só seria possível se o contribuinte não tivesse
apresentado os recibos, o que não teria ocorrido no caso.
- a decisão mencionaria profissionais que não foram incluídos em sua declaração.
- receberia em espécie os proventos da Prefeitura de Santana dos Montes,
utilizando-os para os pagamentos de suas despesas.
- inexistiria legislação ou orientação do Fisco no sentido da necessidade dos
pagamentos serem efetuados por meio de cheque.
- no tocante às despesas com instrução, a documentação juntada demonstraria que
o curso frequentado teria nítida conotação de pós-graduação ou especialização, dada sua carga
horária e o contrato social da instituição.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Acerca da nulidade suscitada, de fato, no relatório da decisão recorrida, foram
mencionados profissionais não informados na declaração de ajuste exercício 2007, objeto da
autuação. Extrai-se que o equívoco decorreu do julgamento na mesma sessão do processo
13602.000344/2009-28, também de interesse da contribuinte e atinente ao exercício 2006, o qual
também será julgado nesta sessão de julgamento.
Nada obstante, trata-se de mero erro material no relatório da decisão, que não
trouxe prejuízos à contribuinte. Verifico que, no voto, o colegiado de primeira instância apreciou
os fatos ocorridos no ano-calendário 2006, apontando o valor da glosa, de R$16.980,00, e tendo
providenciado a juntada aos autos dos extratos bancários do ano correto.
Verifico ainda que a decisão recorrida analisou todas as questões suscitadas pelo
sujeito passivo, rebatendo os argumentos postos de forma clara e fundamentada, não se
evidenciando qualquer omissão no julgado ou violação ao direito de defesa da contribuinte.
Dessa feita, rejeito a nulidade suscitada.
No mérito, o litígio recai sobre a dedução de despesas médicas e com instrução.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.862 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000343/2009-83

Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Despesas com instrução
Acerca dessas despesas, a decisão recorrida manteve a glosa, registrando:
Quanto à despesa com instrução declarada como paga ao CETRO – Centro de Estudo e
Tratamento Odontológico Ltda., é preciso esclarecer que a legislação tributária admite a
dedução no que se refere aos gastos relativos à educação infantil, ao ensino
fundamental, ao ensino médio, à educação superior(graduação e pós-graduação) e à
educação profissional(ensino médio e tecnológico). Confira-se, a propósito, o que diz a
Lei 9.250/1995:
Art. 8o (...)
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
(...)
A dedução pleiteada refere-se à despesa de aperfeiçoamento em ortodontia e
ortopedia facial, cuja natureza não está enquadrada dentre aquelas que podem ser
aproveitadas como dedução dos rendimentos tributáveis, como estabelece o
dispositivo legal anteriormente mencionado. A impugnante alega, mas não trouxe
aos autos qualquer elemento comprobatório de que o curso freqüentado refira-se a
pós-graduação devidamente reconhecida pelos órgãos oficiais.
A comprovação da despesa se deu por meio da nota fiscal de fl.28, a qual
consigna “treinamento em ortodontia”. A contribuinte juntou ainda o certificado de fl.29,
atestando a conclusão no curso “Aperfeiçoamento em ortodontia e ortopedia facial”.
Agora, em seu recurso, a recorrente junta contrato social da instituição, de forma a
demonstrar seu objetivo social (fl.164).
Ora, o fato de a instituição ter entre os seus objetivos a oferta de cursos de
especialização não garante que o curso frequentado pela contribuinte seja de especialização.
Nesse sentido, caberia a ela ter apresentado documentação específica do curso frequentado por
ela e não da instituição em si. Veja que a instituição também oferece cursos de atualização e
aperfeiçoamento, que, a princípio, não estão inseridas nas despesas dedutíveis na declaração de
ajuste.
Assim, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Despesas médicas
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.862 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000343/2009-83

O litígio recai sobre despesas médicas para as quais a recorrente foi intimada a
apresentar provas do seu efetivo pagamento. Em seu recurso, a contribuinte reitera o argumento
de que os recibos seriam hábeis a fazer a prova dos gastos e que inexistiria a obrigatoriedade de
efetuar os pagamentos por meio de cheques.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.862 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000343/2009-83

médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
De certo que a legislação não prevê a forma de quitação das despesas médicas
pelo contribuinte. Nada obstante, tal fato não afasta a obrigação de a contribuinte, uma vez
intimada, fazer prova das deduções declaradas perante o Fisco. Repise-se que cabe ao
contribuinte demonstrar os valores declarados por meio de documentação hábil e idônea,
conforme intimação da autoridade fiscal.
A eventual disponibilidade de numerário em seu poder não socorre a contribuinte,
uma vez que não permite estabelecer uma correlação entre esse numerário e os dispêndios
ocorridos.
Quanto à indicação do cheque nominativo, trata-se de mais um meio de prova
disponibilizado ao contribuinte. Veja-se que, apesar de conter menos informações que o recibo, é
aceito como meio de prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do
pagamento.
Sem a prova exigida, também nesse tocante não há reparos a se fazer à decisão
recorrida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e por negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.862 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13602.000343/2009-83

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital